Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PANDEMIA DA COVID-19. RESULTADOS SUPERAVITÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. No caso concreto, não prospera o argumento da pessoa jurídica agravante de que enfrenta grave crise financeira resultante da suspensão das atividades comerciais desde o tempo da pandemia da Covid-19, pois nos anos de 2020 e 2021, quando as restrições foram mais severas, apresentou resultados superavitários.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Unânime.